Tribunal: TJMT
Processo: 1021529-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021529-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE FERRANDIS - CPF: 311.236.418-03 (APELANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRE FERRANDIS - CPF: 311.236.418-03 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANDRE FERRANDIS
.

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por André
Ferrandis
e por UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e UNIMED Federação do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio integral de tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), confirmando tutela de urgência, e afastar a indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura do procedimento prescrito a paciente com transtorno depressivo grave e refratário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) não previsto no rol da ANS, mas prescrito como imprescindível; (
ii
) estabelecer se a UNIMED Federação pode ser responsabilizada solidariamente; (
iii
) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial confirma a gravidade do quadro clínico, a refratariedade às terapias convencionais e a adequação da ECT como medida eficaz e necessária.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, admitindo cobertura de tratamento não listado quando comprovadas sua
eficácia e imprescindibilidade, nos termos da Lei no 9.656/1998, com redação da Lei no 14.454/2022.

A operadora não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente para doença coberta, sob pena de violação ao direito do consumidor e à autonomia médica.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS mostra-se abusiva diante das circunstâncias concretas e da urgência do caso.

A UNIMED Federação integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde e participa da resistência à pretensão autoral, o que justifica sua responsabilização solidária.

A negativa administrativa baseada em interpretação contratual e regulatória, embora ilícita, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária demonstração de violação relevante a direitos da personalidade.

A concessão de tutela de urgência que assegurou o tratamento afasta a caracterização de prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia, nos termos da Lei no 14.454/2022.

É abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS diante da imprescindibilidade do tratamento.

A operadora integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente pela negativa de cobertura.

A negativa indevida de cobertura não configura dano moral automaticamente, exigindo prova de abalo relevante aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036166-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27/08/2025; TJMT, N.U 1043129-97.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/03/2026; TJMT, N.U 1005556-06.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ANDRÉ FERRANDIS, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da negativa de cobertura de tratamento médico consistente em Eletroconvulsoterapia – ECT, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação imposta às requeridas de custear integralmente o tratamento prescrito, e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais,
ANDRÉ FERRANDIS
sustenta, em síntese, que a recusa indevida do tratamento, em contexto de extrema gravidade clínica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais.

A seu turno,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pugna pela reforma integral do decisum, sustentando, em suma, a legitimidade da negativa de cobertura, em razão da ausência do procedimento no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, bem como a necessidade de observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 7.265
.

No mesmo sentido,
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
defende a impossibilidade de sua responsabilização, ao fundamento de
ausência de ato próprio, inexistência de solidariedade e necessidade de aplicação dos parâmetros estabelecidos na ADI 7.265/STF.

Contrarrazões regularmente apresentadas por ambas as partes, nas quais o autor pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, ao passo que as operadoras requerem o desprovimento do apelo adverso, especialmente quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANDRE FERRANDIS
.

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ANDRÉ FERRANDIS, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da negativa de cobertura de tratamento médico consistente em Eletroconvulsoterapia – ECT, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação imposta às requeridas de custear integralmente o tratamento prescrito, e indeferir o pedido de indenização por danos morais
.

Consta dos autos que o autor, beneficiário de plano de saúde, foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID F33.3), quadro refratário a abordagens terapêuticas anteriores, tendo sido indicada, em caráter de urgência, a realização de 15 (quinze) sessões de Eletroconvulsoterapia, diante do risco concreto de agravamento do estado clínico e de suicídio. A cobertura do procedimento foi recusada pelas operadoras, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio, pelas operadoras demandadas, do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito ao autor, bem como à análise da
responsabilidade da Unimed Federação e da eventual configuração de dano moral indenizável.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que nenhum dos recursos comporta provimento.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que o autor é portador de transtorno depressivo grave, refratário aos tratamentos convencionais, tendo sido indicada, por médica assistente, a realização de Eletroconvulsoterapia, em contexto de urgência clínica e risco concreto à sua integridade psíquica.

A prova técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório, não apenas confirmou a gravidade do quadro clínico, como também atestou a inadequação das terapias anteriormente empregadas e a pertinência da ECT como medida terapêutica eficaz, inclusive com melhora clínica após sua implementação.

Nesse contexto, não se sustenta a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS.

A controvérsia não pode ser resolvida a partir de leitura estritamente formal da regulamentação administrativa, devendo ser analisada à luz do caso concreto, no qual restaram demonstradas a necessidade, a adequação e o respaldo científico do tratamento indicado.

A propósito, a jurisprudência desta Corte já firmou orientação no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não constitui impedimento absoluto à cobertura, desde que comprovada a eficácia do tratamento e sua imprescindibilidade, nos termos da legislação de regência:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. REEMBOLSO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por usuária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, buscando a cobertura de tratamento por eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito para quadro de depressão grave e
resistente, bem como o reembolso de despesas e indenização por danos morais. 2. Sentença prolatada após rejulgamento determinado pelo STJ, que cassou acórdão anterior e impôs novo exame acerca do preenchimento dos requisitos legais para a cobertura excepcional de tratamento não previsto no rol da ANS. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento por ECT, prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS; (
ii
) saber se a parte autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a cobertura excepcional do procedimento; (
iii
) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir
4. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, sendo autorizada a cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da L. no 9.656/1998, com a redação dada pela L. no 14.454/2022. 5. A eletroconvulsoterapia encontra respaldo científico, sendo reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e por pareceres técnicos emitidos por instituições nacionais, como o e-
NatJus
, o que demonstra sua efetividade para casos de depressão grave. 6. Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a urgência do quadro clínico da autora, mostra-se abusiva a recusa do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento.
7. Reconhecido o direito à cobertura, é igualmente devido o reembolso das despesas efetuadas diretamente pela autora com o tratamento prescrito. 8. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual e regulatória, embora juridicamente superada, não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua eficácia à luz das ciências da saúde, nos termos da L. no 14.454/2022.
2. É devido o reembolso de despesas médicas realizadas pelo consumidor em razão da recusa indevida de cobertura de procedimento necessário e prescrito. 3. A mera negativa de cobertura,
fundada em interpretação contratual e regulatória, não gera, por si só, indenização por danos morais.” (N.U 1036166-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
”

DIREITO DO CONSUMIDOR.APELAÇÃOCÍVEL.PLANODESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelaçãocível interposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de sessões deEletroconvulsoterapia(ECT) prescritas à paciente com quadro psiquiátrico grave (Esquizofrenia hebefrênica
hiperrefratária
- CID F20.1, Transtorno delirante orgânico - CID F06.2 e Retardo mental moderado - CID F71), após esgotamento das alternativas medicamentosas convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora deplanodesaúdeestá obrigada a custear tratamento deEletroconvulsoterapia(ECT) não previsto expressamente no rol de procedimentos da ANS, mas prescrito pelo médico assistente como única alternativa terapêutica viável diante do insucesso das medidas convencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre beneficiário e operadora deplanodesaúdeé de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

O laudo pericial comprovou que a paciente era portadora de condição psiquiátrica grave e refratária, com persistência de sintomas severos mesmo após o uso de múltiplos antipsicóticos em doses máximas.

AEletroconvulsoterapia(ECT) é procedimento reconhecido pelo Conselho
Federal de Medicina (Resolução CFM no 2.057/2013) e amparado por diretrizes da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, com eficácia comprovada para casos de esquizofrenia refratária.

O §13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98 prevê expressamente que a operadora deve autorizar a cobertura de tratamento não previsto no rol quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologias emsaúde.

Osplanosdesaúdepodem restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora deplanodesaúdedeve custear tratamento deEletroconvulsoterapia(ECT) prescrito pelo médico assistente quando comprovada sua eficácia científica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS, nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998.

Havendo cobertura contratual para a doença, não pode a operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de ingerência indevida na autonomia médica e violação ao direito do consumidor.

(N.U 1043129-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Tal entendimento se harmoniza com o que se verifica nos autos, em que a indicação médica foi corroborada por prova pericial idônea, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento para o quadro clínico apresentado.

Assim, não se mostra razoável admitir que a operadora de plano de saúde, a pretexto de interpretação restritiva do rol administrativo, impeça o acesso do
beneficiário ao tratamento adequado à patologia coberta contratualmente, sobretudo em situação de gravidade acentuada.

Também não prospera a insurgência da
U
NIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam sua inserção na cadeia de fornecimento do serviço de saúde e a resistência conjunta à pretensão autoral, o que justifica a manutenção da responsabilidade reconhecida.

Por outro lado, no que concerne ao recurso do
ANDRÉ FERRANDIS,
igualmente não há razão para reforma.

Isso porque, embora reconhecida a abusividade da negativa para fins de imposição da obrigação de fazer, a hipótese dos autos não conduz, automaticamente, à configuração de dano moral indenizável.

No caso concreto, verifica-se que a recusa administrativa se deu com fundamento em interpretação contratual e regulatória então existente, relacionada à ausência do procedimento no rol da ANS, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, não é suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável.

À proposito:

APELAÇÃOCÍVEL -PLANODESAÚDE- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS- NEGATIVA DE COBERTURA –ELETROCONVULSOTERAPIA- ROL DA ANS - LEI No 14.454/2022 – ABUSIVIDADE -DANOMORAL- NÃO CONFIGURAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso deApelaçãoCível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização porDanosMorais, julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral do tratamento deeletroconvulsoterapiaprescrito à autora e condenar a operadora ao pagamento de indenização pordanosmorais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos deplanodesaúdenão administrados por entidades de autogestão; (
ii
) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura deeletroconvulsoterapiasob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, à luz da Lei no 14.454/2022; (
iii
) determinar se a negativa indevida de cobertura, no caso concreto, configuradanomoralindenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos deplanodesaúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, não se tratando de entidade de autogestão.

4 - O rol de procedimentos da ANS possui natureza de referência mínima de cobertura, não sendo taxativo, à luz da Lei no 14.454/2022, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando atendidos os critérios legais.

5 - Não compete à operadora deplanodesaúdesubstituir o médico assistente na escolha da terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário e expressamente prescrito para doença coberta pelo contrato.

6 - A negativa administrativa de cobertura, embora ilícita, não configura automaticamentedanomoralindenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa anormal aos direitos da personalidade.

7 - A concessão de tutela de urgência que assegura prontamente a realização do tratamento mitiga os efeitos da recusa administrativa e afasta a caracterização de sofrimento excepcional ou agravamento do quadro clínico.

8 - Ausente prova dedanoconcreto ou de prejuízo extrapatrimonial relevante, a condenação pordanosmoraisdeve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos deplanodesaúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2 - É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico necessário e prescrito, ainda que não previsto no rol da ANS, quando atendidos os requisitos da Lei no 14.454/2022.

3 - A negativa indevida de cobertura deplanodesaúdenão geradanomoralindenizável na ausência de prova de sofrimento excepcional ou agravamento do quadro clínico, especialmente quando o tratamento é assegurado por tutela de urgência.

Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização pordanosmorais.

(N.U 1005556-06.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

Assim, consideradas as particularidades da causa, entendo que a situação não ultrapassa os limites do inadimplemento contratual resolvido pela via judicial, inexistindo elementos que evidenciem violação autônoma a direitos da personalidade do autor.

Desse modo, a manutenção integral da decisão recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em desfavor das partes apelantes, em razão do desprovimento dos recursos, observados os limites legais e as verbas já arbitradas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026